Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736827-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: WANNYE SILVA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação Agravo Interno de ID 52128423, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator